Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo como termo final para incidência da multa por atraso na entrega de imóvel a data da averbação da carta de Habite-se. A parte embargante alega omissão quanto à análise da coisa julgada e precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à coisa julgada e precedentes; e (ii) estabelecer se é possível modificar o entendimento colegiado por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a coisa julgada formada na Ação Civil Pública, destacando o dispositivo corrigido e o acórdão que fixou a averbação do Habite-se como termo final da multa.
5. A pretensão da embargante é rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios, que não se prestam à modificação do entendimento colegiado.
6. A oposição de embargos para fins de prequestionamento é legítima, conforme Súmula 98 do STJ, mas não dispensa a demonstração de vício na decisão, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 502, 504, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.